Tribunal: TJSP
Processo: 1017763-56.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Hipótese em que a instituição financeira apresentou cópias de faturas representativas de despesas efetuadas pela autora com o cartão de crédito, comprovado o pagamento parcial das faturas durante algum tempo. Consideração de que está evidenciada nos autos a utilização do cartão pela autora,

Ementa:

CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Hipótese em que a instituição financeira apresentou cópias de faturas representativas de despesas efetuadas pela autora com o cartão de crédito, comprovado o pagamento parcial das faturas durante algum tempo. Consideração de que está evidenciada nos autos a utilização do cartão pela autora, tendo ela efetuado pagamentos parciais, tornando-se inadimplente a partir de março de 2019, legitimando a cobrança e a restrição cadastral encetada pelo réu em relação a fatura de abril de 2019, no valor de R$ 242,79, por ela inadimplida. Situação em que incumbia a autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Existência do débito evidenciada. Inadmissibilidade do pleito de declaração de inexistência de relação jurídica. Ato ilícito não comprovado. Danos morais não configurados. Imposição a autora de multa por litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor atualizado da causa. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido, com determinação.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso, com determinação.